Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-07.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800312-07.2018.8.14.0014

APELANTE: BANCO BMG S/A

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ANTONIO FERREIRA VALENTIM, MARIA DO SOCORRO ARAUJO VALENTIM, MARIA ARAUJO VALENTIM, ANTONIO EDILSON ARAUJO VALENTIM, FRANCISCO ARAUJO VALENTIM, DANIEL ARAUJO VALENTIM, FRANCISCA ROSILENE ARAUJO VALENTIM, RAIMUNDA ROSILEIDE DE ARAUJO VALENTIM, FRANCISCO FLAVIO ARAUJO VALENTIM, MARIA DE NAZARE ARAUJO VALENTIM, ANTONIO MARIA ARAUJO VALENTIM, RONIEL PEDRO ARAUJO VALENTIM, PAULO ARAUJO VALENTIM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de Antonio Ferreira Valentim, mantendo a declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado fraudulento, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito do autor; (ii) estabelecer se o banco se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo; (iii) determinar se a restituição em dobro e a indenização por danos morais foram corretamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme o art. 27 do CDC e a jurisprudência do STJ, contado a partir do último desconto indevido, não havendo prescrição no caso concreto.

O banco, como fornecedor de serviços financeiros, responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 1061 do STJ.

Não havendo comprovação válida da contratação, especialmente diante da alegação de que o autor, devido a sequelas de AVC, não poderia assinar contratos, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, conforme os arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único, do CDC.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando demonstrada a má-fé do banco, o que restou caracterizado no caso.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configura dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pleitear a restituição de descontos indevidos decorrentes de fraude em empréstimos bancários é quinquenal, contado a partir do último desconto indevido.

O banco responde objetivamente por fraudes em contratos de empréstimo consignado e deve comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando demonstrada a má-fé da instituição financeira.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 27; 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A.,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.

22168669
, de lavra deste signatário
, que
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e cuja ementa é a seguinte:

“
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedente ação de Antonio Ferreira Valentim. A ação buscava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, em razão de empréstimo consignado fraudulento. A sentença reconheceu a fraude, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado; (ii) definir se o dano moral está devidamente configurado e o valor da indenização é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo o autor parte hipossuficiente.

4. A instituição financeira não comprovou a validade do contrato, pois a assinatura não foi reconhecida como legítima, dado que o autor, devido às sequelas de um AVC, alegou ser incapaz de assinar.

5. O banco, responsável objetivamente pelos danos causados por fraudes em suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ, não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação.

6. O desconto indevido no benefício previdenciário do autor gera o dever de restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez caracterizada a má-fé.

7. O dano moral está configurado, considerando que o autor, idoso e aposentado por invalidez, teve sua dignidade violada pelo desconto irregular em seu benefício, causando-lhe sofrimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
:

1. Na ausência de comprovação da autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus da prova.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário é devida quando comprovada a má-fé.

3. O desconto indevido em aposentadoria justifica a indenização por dano moral, sendo a vítima idosa e vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF; STJ, Súmula 479”.

Em suas razões recursais (ID nº. 21257705), o Banco agravante alegou que houve regularidade na contratação, colacionando, no texto do recurso, o termo de adesão ao empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado”, e que o documento se encontra assinado a rogo e por duas testemunhas.

Preliminarmente, alegou prescrição quinquenal, uma vez que teriam se passados mais de 05 (cinco) anos da celebração do contrato, que teria ocorrido em 09/03/2011.

Alegou, também, litispendência, no sentido de que
a pretensão contida na presente ação é idêntica à deduzida em ação anteriormente proposta, à qual teria sido autuada sob n.º 0800314-74.2018.8.14.0014. Alegou, alternativamente, coisa julgada em relação ao mesmo processo.

Asseverou, ainda que
a decisão agravada não apresenta qualquer vício ou ilegalidade, tendo sido devidamente fundamentada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e pugnou pela reforma do valor arbitrado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id 22649368, o que reforça a inexistência de tese relevante capaz de infirmar a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, entendo que, quanto à questão atinente à litispendência, o fato já foi analisado, e refutado, no 1º Grau, no sentido de que o pleito dos agravados no processo n.º 0800314-74.2018.8.14.0014 envolve contratos diversos. Assim, por ausência de similitude de causa de pedir, não há que se falar em litispendência ou coisa julgada.

Logo, quanto a este ponto, entende-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC.

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Quanto aos demais pleitos, entendo presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço em parte do Agravo Interno e passo a proferir voto.

PRELIMINAR

Assevera a apelante que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que o prazo trienal previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil deve ser aplicado, contados a partir do primeiro desconto indevido. A apelante sustenta que permitir a contagem de prazo de forma diversa beneficiaria indevidamente a parte credora.

Adianto que razão não assiste ao Apelante.

O STJ já pacificou o entendimento de que "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, consoante julgado
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC – 5 (cinco) anos. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)’ (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020).
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1904518 PB 2021/0159407-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022) (grifos nossos).

Os descontos indevidos iniciaram em fevereiro de 2017 e a ação foi proposta em setembro de 2018, não tendo se passado 05 (cinco) anos entre a contratação e a propositura da ação.

Ademais disto, o termo inicial para a contagem da prescrição, é a
data do último desconto indevido
, consoante jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar alegada e passo ao exame de mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

22168669
analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Conforme exaustivamente analisado,
o pleito foi fundamentado na Súmula nº. 479 e no Tema Repetitivo nº. 1061 do STJ, que prevê responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pela fraude bancária e o ônus de comprovar a regularidade de assinatura contratual impugnada pelo consumidor.

Reiterou-se que
“o requerente é incapaz, devido a sequelas de um Acidente vascular cerebral – AVC, acometido há mais de 22 anos, não assinando seu nome e nem tendo capacidade para responder pelos seus atos da vida civil”, conforme exaustivamente ponderado no Juízo Primevo. Tais fatos não foram combatidos pelo agravante, nem a incidência dos precedentes da Corte Cidadã. Assim, não há que se falar em reforma quanto à irregularidade da contratação.

No que tange à repetição de indébito, reconheceu-se a existência de má-fé na cobrança de valores indevidos cobrados
. Juntou-se, inclusive, julgado do STJ corroborando a decisão
(STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) – argumento que também não foi atacado pela instituição financeira, que poderia ter suscitado
distinguishing
.

Quanto ao pedido de dano moral, realizou-se uma digressão acerca da existência de dano à personalidade e colacionou-se decisão do STJ reconhecendo o dano moral indenizável em caso de desconto indevido em benefício previdenciário (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Acrescente-se julgados de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-25.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806458-16.2019.8.14.0051. – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2022) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que o pedido de minoração do
quantum
já foi apreciado, e deferido, em sede de decisão monocrática – tanto que o valor foi minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de compensação, entendo pela possibilidade, em tese. Todavia, far-se-ia imprescindível
a prova de depósito dos valores em conta de titularidade do agravado, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, atente-se para a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO.
AUSÊNCIA DE PROVA. DEPÓSITO EM CONTA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL.
DEVIDO PORÉM REDUZIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PREJUDICADO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESDE A CITAÇÃO. 1. Não tendo a instituição bancária juntado sequer cópia integral do contrato que supõe ser válido, a prova dos autos resta insuficiente para a comprovação da suposta autorização de renegociação da dívida. 2. A sentença determinou, corretamente, a devolução do valor depositado em conta bancária da autora e apelada, dado a anulação do contrato de refinanciamento por ausência de prova da contratação. 3. Diante da não inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a falta de prova de que foi impedida de exercer algum direito em decorrência da contratação irregular, reduz-se o dano moral de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00. 4. A redução do ônus sucumbencial resta prejudicada, na medida em que automaticamente diminuído pela metade, dada a redução da base de cálculo para sua fixação (condenação em danos morais minorada). 5. Segundo precedentes do STJ, os juros de mora em relação contratual incidem a partir da citação. 6. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AC: 53336751920188090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO DEPÓSITO DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. FRAUDE RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO CONTA CORRENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – 1ª Turma, por unanimidade de votos, em desprover o apelo, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, que passam a fazer parte integrante deste aresto. P. e I. Caruaru, de de Des. Humberto Vasconcelos Junior Relator (TJ-PE - AC: 00000621020218172280, Relator: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 23/02/2023, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (1ªTPCRC)) (grifos nossos).

Portanto, como o banco agravante não se desincumbiu do ônus de provar o depósito do valor contratado, não há que se falar em compensação de crédito – na esteira do que já havia sido decidido no 1º Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025